Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709551-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMULO RODRIGUES RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Considerando-se o atual entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal(Acórdão n.1033693,07000026420168079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/07/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; eAcórdão n.1098094,07004021020188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada), no sentido de que deixou de existir a figura do duplo juízo de admissibilidade do recurso, por força do disposto no artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade do recurso deve ser analisado pelo relator dos autos. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultado ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem manifestação da recorrente. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d